Tribunal: TJDFT
Processo: 0740862-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740862-97.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRIO SÉRGIO SOUSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: LUCIANA FEITOSA FERNANDES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CONHECIMENTO EM CURSO. NATUREZA DECLARATÓRIA. ART. 828 DO CPC. LEI 6.015/73. 1. O artigo 828 do CPC trata da certidão premonitória nos processos de execução, contudo, a jurisprudência tem admitido também nos processos de conhecimento, em observância ao contido na Lei n. 13.097/15, art. 54, IV. 2. A Lei n. 6.015/73, que trata dos registros públicos, em seu art. 167, I, item 21, menciona que no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro de citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias. 3. Dado caráter meramente informativo da certidão premonitória, é possível a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio, ainda que se trate de processo em fase de conhecimento, conferindo publicidade a terceiros, sem prejudicar os direitos inerentes à propriedade. 4. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 54 da Lei 13.097/15 e 828 do Código de Processo Civil, asseverando que a anotação prévia na matrícula do imóvel – averbação premonitória – tem espaço tão somente em ação executiva, e que a existência de processo de conhecimento movido pela recorrida em desfavor do recorrente não dá azo à aludida anotação. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada violação ao artigo 54 da Lei 13.097/15. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012